Tribunal: TJBA
Processo: 8038243-27.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
21/10 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038243-27.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO NÃO ACOLHIDA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 85 DO STJ. PROFESSORA ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL 11.378/2008. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COMPROVADO. ANÁLISE DO VENCIMENTO BÁSICO DA IMPETRANTE. CONSTATAÇÃO DE DEFASAGEM. NÃO ABRANGÊNCIA DO VPNI. ADI N.º 4.167. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 169, §1º, INCISOS I E II DA CRFB. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA, em face de suposto ato coator perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB, por não efetuar a implementação do valor correspondente ao piso salarial nacional nos seus proventos de aposentadoria. 2. Inicialmente, reitera-se a concessão da gratuidade da justiça e a tramitação prioritária do feito (ID. 21366519). 3. No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, observa-se que não merece ser acolhida, tendo em vista que a referida Autoridade assinou a Portaria n.º 2.904, de 28 de dezembro de 2009, que aposentou a Impetrante e especificou os seus proventos, conforme documento colacionado (ID. 24083621). Nesta senda, considerando que a insurgência apresenta como objeto justamente a irregularidade na fixação dos proventos de aposentadoria, o Secretário deve figurar como Autoridade Coatora no presente Mandamus. Além disso, observa-se que compete à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares do Estado da Bahia. Neste sentido, a preliminar arguida deve ser rechaçada. 4. No que concerne à decadência, ressalta-se que não se consumou, tendo em vista que a Impetrante em nenhum momento se insurgiu em face do ato aposentador. A irresignação constante no Writ se dirige à ausência de implementação do valor correspondente ao piso salarial nacional do magistério em seus proventos, o que configura uma relação de trato sucessivo, que se renova mensalmente. No que diz respeito à argumentação de que o direito da Impetrante teria sido fulminado pela prescrição, igualmente não deve ser acolhida, considerando que tal fato ocorre apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio contados da data da propositura da ação, adequando-se ao teor do Enunciado de Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo da Impetrante ao recebimento do valor estabelecido pelo Piso Nacional do Magistério vigente, bem como a obter o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo. Compulsando-se os autos, verifica-se que assiste razão à Impetrante. 6. De início, faz-se mister analisar se a Impetrante demonstrou o cumprimento de todos os pressupostos para o reconhecimento do pleito, tendo juntado documentação pré-constituída. Verifica-se que o Ente Público alega que a inexistência de comprovação de que a Impetrante faz jus à paridade remuneratória. 7. O art. 2º, §5º, da Lei Federal n.º 11.738/08 prevê que as disposições referentes ao piso serão aplicadas às aposentadorias alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional n.º 41/2003 e pela Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005. A Emenda Constitucional n.º 41/2003 extinguiu, em regra, a paridade e a integralidade, porém excepcionou a situação dos agentes que ingressaram antes da EC 20/1998 e antes da EC 41/2003, permitindo a sua invocação futura. 8. Neste sentido, no Tema 139, o Supremo Tribunal Federal consignou que: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. Desse modo, depreende-se da análise do precedente obrigatório supracitado que os servidores que se aposentaram antes de 2003 possuem direito à paridade remuneratória. No que concerne aos que se aposentarem posteriormente, faz-se mister analisar a observância às regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 9. Verifica-se que a Impetrante ingressou no serviço público antes de 2003, precisamente em 01/07/1985, conforme documento anexado no ID. 21172977. Além disso, colacionou o ato administrativo de concessão de aposentadoria (Portaria n.º 2904 de 28 de dezembro de 2009), em que consta que foi “aposentada voluntariamente, com fundamento no art. 6° da EC n° 41/03, c/c os arts. 2° e 5º da EC nº 47/05” (ID. 24083621). Destarte, a documentação anexada é suficiente para comprovar que a Impetrante apresenta direito à paridade e, por conseguinte, à aplicação do Piso Nacional do Magistério, não assistindo razão ao Ente Público. 10. Depreende-se da análise do contracheque da Impetrante (ID. 21172977) que o subsídio recebido se encontra fixado em R$ 1.979,84 (hum mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), sendo que o Ministério da Educação reajustou o piso salarial de professores da educação básica para 2020, fixando-o no valor de R$ 2.886,24 (ID. 21172986). Outrossim, constata-se a defasagem entre o montante percebido pela Impetrante e aquele estipulado. 11. No que se refere à abrangência do piso salarial, vislumbra-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.378/08, inclusive para estabelecer que a referência piso salarial tem como base o vencimento, e não a remuneração global. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) compõe a remuneração global, distinguindo-se do vencimento básico, razão pela qual não deve ser considerada na análise do valor reconhecido como vencimento básico. Destaque-se, por conseguinte, que não assiste razão ao Ente Estatal, no que tange à alegação de que o piso salarial deveria englobar toda a remuneração do professor, bem como que a VPNI, instituída pela Lei Estadual n.º 12.578/12, deveria ser contabilizada. 12. Na oportunidade, registre-se a inaplicabilidade ao caso da Súmula Vinculante nº 37, que dispõe: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", pois readequação dos vencimentos almejada pela Impetrante conforma direito adquirido. 13. Igualmente inexiste quaisquer violações às normas do art. 169, § 1º, incisos I e II da CF (que vedam a criação, majoração ou extensão de novos benefícios sem a existência de fonte de custeio anterior), vez que a Impetrante, apenas, visa a implementação da garantia do direito à paridade de vencimento, outorgado pela própria Constituição da República. 14. Consigne-se, ainda, que as verbas financeiras serão adimplidas a partir da propositura deste Writ, visto que, em sede de ação mandamental, a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, de acordo com a Súmula n.º 271, do Supremo Tribunal Federal. 15. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009. 16. Diante do exposto, concede-se a segurança para conferir à Impetrante o direito à percepção da verba subsídio/vencimento no valor atualizado do piso salarial nacional do magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, para a jornada de 40 horas semanais, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal n.º 11.378/2008, bem como o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo, com incidência de correção monetária e juros moratórios, conforme o Tema n.º 810 do STF e a EC nº 113/2021. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8038243-27.2021.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrante e Impetrado, respectivamente, MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, para conferir à Impetrante o direito à percepção da verba subsídio/vencimento no valor atualizado do piso salarial nacional do magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, para a jornada de 40 horas semanais, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal n.º 11.378/2008, bem como o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo, com incidência de correção monetária e juros moratórios, conforme o Tema n.º 810 do STF e a EC nº 113/2021, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2022. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR23